Tribunal: TJMT
Processo: 1010507-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010507-88.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- MAURICIO GABRIEL DE OLIVEIRA e SILVIA DOS SANTOS MATOS
AGRAVADA:- FRANCISCO FORTES FILHO
Agravo de Instrumento n. 1010507-88.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Barra do Garças que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por Lucros Cessantes, homologou a avaliação do imóvel penhorado, e determinou que a alienação ocorra por iniciativa particular (art. 870, inciso I do CPC).
Os agravantes alegam que a avaliação da área (5,5894 hectares) está muito abaixo do valor de mercado.
Aduzem que esse trabalho deve ser feito por perito, visto que o oficial de justiça não tem conhecimento técnico nesse sentido.
Afirmam que se trata do único patrimônio que possuem, e que será expropriado na sua totalidade por conta de uma avaliação que não corresponde com a realidade.
Argumentam que há excesso de penhora, pois o crédito do agravado é de R$82.058,91, ou seja, um hectare das terras já é suficiente para o pagamento. E mais, não é admitida a constrição de pequena propriedade rural utilizada pelo agricultor e sua família, da qual extraem o próprio sustento.
Acrescentam que o sítio está em condomínio com coproprietários familiares, portanto, trata-se o imóvel penhorado de um bem de família, protegido pela legislação.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que homologou a avaliação do imóvel, proferido nos seguintes termos:
(...)
Após a penhora do imóvel da matrícula no 22.867, do CRI local, foram realizadas duas avaliações sobre o bem, correspondente a uma área de 5,589 hectares, a primeira no valor de R$ 55.894,00 (cinquenta e cinco mil oitocentos e noventa e quatro reais) (fl.238); a segunda no valor de R$ 838.350,00 (oitocentos e trinta e oito mil trezentos e cinquenta reais), expedida no dia 10/07/2019 (fl. 260).
Não obstante, o executado impugnou a última avaliação, sob o argumento de que, na mesma localidade, existe outro imóvel à venda pelo valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com área 04 (quatro) vezes, menor que a área objeto da penhora (Ref.14).
Ocorre que os argumentos do executado não são suficientes para demonstrar que a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça está em dissonância com o valor de mercado do bem.
Isso porque, salvo as fotos do imóvel, deixou o executado de acostar aos autos documentos críveis que pudessem atestar o valor da área vizinha ou de qualquer outro imóvel daquela região com as mesmas características do imóvel penhorado nos autos, para, assim, confrontá-los e eventualmente fazer valer suas alegações.
Nesse contexto, o pedido de nova avaliação do bem penhorado não encontra guarida no art. 873, inc. II, do CPC, que dispõe: (...) (Id 90965961)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há notícia de que a área esteja em via de ser alienada ou adjudicada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 21 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator